Tribunal: TJMT
Processo: 1004945-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004945-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DE SOUZA - CPF: 900.012.301-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA
REMIÇÃO POR TRABALHO ARTESANAL
NO TOTAL DE HORAS INDICADAS NO ATESTADO DE TRABALHO EMITIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE
–

FALTA DE COMPROVAÇÃO DO TRABALHO
EXECUTADO
– RELATÓRIOS INCONSISTENTES
ATESTANDO
CARGAS HORÁRIAS DE TRABALHO HUMAN
AMENTE IMPOSSÍVEIS DE SEREM EXECUTADAS E, EM ALGUNS CASOS,
SUPERIOR
ES
ÀS PRÓPRIAS HORAS EXISTENTES EM UM MESMO DIA

– AGRAVO DESPROVIDO.

O
atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional goza de fé-pública, pois é dotado de presunção de legitimidade e veracidade
. Contudo, a presunção de
legitimidade e veracidade
dos atos administrativos não é absoluta e intocável, mas
juris tantum
(ou relativa), podendo ceder a prova em contrário.

Assim,
é
inviável a homologação de dias de trabalho se constatada significativa incoerência e inconsistência das informações contidas nos
r
elatórios do Programa de Remição pelo Artesanato,
que atestou cargas horárias de trabalho humanamente impossíveis de serem executadas
;
e, em alguns casos,
superior
es
às próprias horas existentes em um mesmo dia
.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada que, apesar de reconhecer
o artesanato
executado pelo
agravante

como trabalho extraordinário
, homologou apenas a quantidade de horas que é minimamente factível à
capacidade humana.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Antônio José de Souza
, contra a d
ecisão prolatada
pelo Juízo da
5a Vara
Criminal
da Comarca de Alta
Floresta
-
MT
, n
o
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
0005169-81.2011.8.11.0007
,

acolh
endo
parcialmente o pedido de
homologação de 111 dias
de trabalho
artesanal

e a remição de 37 dias
de pena
referentes ao período compreendido entre
março e novembro de 2017
(ID
121676470
, p. 360/363)
, determinando, por conseguinte, a remição de 12 dias

em razão do trabalho de artesanato

desenvolvido pelo agravante.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID
121676470
, p. 384/392
, almeja
a reforma da
aludida decisão
“
para determinar a homologação de 111 (cento e onze) dias trabalhados com a confecção de artesanato e reconhecer o direito do agravado em remir de sua pena 37 (trinta e sete) dias, referente ao período compreendido entre março, abril, maio, junho, setembro e novembro de 2017
”.

Nas contrarrazões
que
vistas
no
ID
121676470
, p. 399/404
, o Ministério Público
requer o desprovimento deste recurso
.

Em juízo de retratação

exteriorizado
no
ID
121676470
, p. 412/416
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remessa
do presente
agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,

no parecer constante no ID
127274686
,
opinou pelo
des
provimento
do
vertente

agravo de execução penal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório
,
o agravante almeja obter a homologação de 111
(
cento e onze
)
dias de trabalho pelo artesanato,
executado
nos meses de
m
arço,
abril, maio, junho, setembro e novembro
de 2017
; bem como a
remição de 37
(
trinta e sete
)
dias de pena.

Ao acolher apenas parte do pedido do
agravante
, o magistrado
assim se manifestou:

[...] Ainda, nota-se que o reeducando tem direito a remição de 12 (doze) dias, em razão de artesanato, ainda não homologados, entre os meses de março à novembro de 2017.

Isso porque, com base no art. 126, §1o, inciso II, da LEP, o reeducando que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho, parte do tempo de execução da pena, ao passo que a contagem será feita à razão de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de trabalho.

No entanto, com relação ao trabalho artesanal, o art. 32 da Lei de Execução Penal dispõe que deverá ser limitado, embora não veda a realização. Nesse sentido, embora a admissão pela doutrina e pela jurisprudência do trabalho artesanal para fins de remição, a atividade deve ser fiscalizada pelo órgão administrativo da Unidade Prisional.

Outrossim, o art. 33 da LEP delimita a jornada de trabalho que pode ser prestado pelo reeducando, entre os limites de mínimo de 06 (seis) horas e máximo de 8 (oito) horas diárias, devendo cada dia de trabalho ser computado para fins de remição de pena. Diante disso, a remição pelo artesanato, no caso dos autos foi limitada aos dias e horários permitidos de trabalho, considerados os meses de março, abril, maio, junho, setembro e novembro de 2017, compatibilizando o trabalho artesanal com o exercício de labor externo. [...]

Ademais, ao exercer o juízo de retratação e manter a decisão agravada, o magistrado teceu as seguintes considerações:

[...]
Insurge-se a Defesa argumentando que todo o período trabalhado pelo Reeducando deve ser computado como remição, inclusive as anotações com relação ao trabalho artesanal.

Nota-se que a decisão impugnada (dia 11.08.2020 – seq. n. 18) homologou trabalho interno (" correria") de 322 dias e, consequentemente, foram remidos 107 dias. Por outro lado, com relação ao trabalho artesanal, remiram-se apenas 12 dias em relação ao período de março a novembro de 2017, justificando-se o seguinte:

[
omissis
]

O argumento da Defesa enfatiza que o trabalho interno do preso não é vinculado às regras da legislação trabalhista por não se constituir relação de emprego, bem como mencionou decisões que permitem a remição pelo artesanato e reconhecimento de remição pelo trabalho realizado nos fins de semana ou em horas extras.

Não se desconhece da possibilidade de remição pelo trabalho artesanal. No entanto, o trabalho artesanal, como trabalho interno, deve observar as disposições legais contidas nos
arts
. 31 a 35 da LEP.

Nesse sentido, o art. 33 da Lei 7.210/1978 disciplina que a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados.

No caso dos autos, os dias já homologados e remidos referem-se ao trabalho interno (correria), bem como parte dos dias em relação ao artesanato.

Os demais dias em relação ao trabalho artesanal não foram homologados considerando a excessiva carga horária indicadas nos documentos encaminhados pela Cadeia Pública Local.

Aproveitando-se dos dados compilados pelo Ministério Público em contrarrazões, verifica-se que a distribuição de horas por dia de trabalho ou até mesmo por mês ultrapassa o horário definido na LEP e até mesmo a capacidade humana.

Nessa toada, somando-se todas as horas trabalhadas nos meses em que há planilha de trabalho (" correria") e artesanato, na maioria dos meses houve trabalho superior a 10 horas por dia, isso considerando de segunda a segunda, sem descanso (30 dias).

Não só isso.

Conforme indica o Ministério Público, também se averigua que no mês de novembro de 2017n somando-se todas as horas trabalhadas no referido mês, o Reeducando teria que trabalhar por dia (sem descanso semanal) mais de 17 horas, o que não é permitido, a não ser que fosse admitida a sobreposição de jornadas.

Além disso, todas as 304 horas relacionadas à planilha de artesanato (fl. 398) no mês de novembro de 2017 indicam que foram trabalhadas em apenas 5 dias distintos e em cada um dos dias indica-se tempo superior às 24 horas existente no dia.

Portanto, a forma como feita viola a limitação da carga horária permitida na legislação (máximo de 8 horas) e ainda o período de descanso estabelecido aos domingos e feriados.

Importante que a Defesa argumenta ser possível computar o período que ultrapassa como trabalho extraordinário e que seria inaplicável o limite máximo de 2 horas previsto na CLT por não se configurar relação de trabalho.

Há argumentação ainda no sentido de que o não reconhecimento do período indicado como trabalho artesanal é prejudicial ao apenado, causando-lhe mais consequências que ao trabalhador comum que, quando trabalha excessivamente, superior ao permitido, deve ser indenizado pelo empregador.

Frisa-se que não se desconhece a possibilidade de considerar o trabalho extraordinário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça apresentando pela Defesa. Portanto, o período de

atividade laboral do apenado que exceder o limite máximo da jornada de trabalho deve ser contado para fins de remição, computando-se um dia de trabalho a cada seis horas extras realizada.

Contudo, no caso dos autos, em alguns meses, o Reeducando teria cumprido muitos mais que 4 horas diárias de jornada extraordinária e, em alguns dias, ultrapassaria 17 horas diárias, carga horária incompatível com a realidade humana.

Conhece-se entendimento do STJ no HC n. 346.948 que reconheceu direito à remição pelo apenado quando trabalhou aos domingos e feriados, ainda que sem autorização do Juízo ou da Direção da Unidade Prisional.

No entanto, o que é mais importante é que a documentação, da forma como feita, sem indicar expressamente a forma de desenvolvimento do artesanato e a fiscalização efetiva do trabalho, acumulando-se excessivas horas de trabalho em um mesmo período, indica possível fraude na execução da atividade de trabalho, isso porque, em consonância com o que já foi fundamentado, é humanamente impossível a execução de tempo de trabalho superior às próprias horas existentes em um mesmo dia.

[
omissis
]

Diante disso, em juízo de retratação, mantém-se a decisão.
[...]

C
onst
ata-se
, pois,
da
decisão
por último reproduzida
que nos meses de
m
arço a
n
ovembro de 2017, o agravante de
sempenhou a função de serviços gerais, com uma jornada de trabalho de 8
(
oito
)
horas diárias, cumpridas em
dois
turnos: das 7h às 11h e das 13h às 17h. Des
s
e modo, se no período mencionado o recorrente cumpriu sua jornada de trabalho interno como serviços gerais, por 8
(
oito
)

horas diárias,
incluindo

os
sábados e domingos, com somente
um
dia de folga semanal, logicamente que o serviço de artesanato só pode ter sido prestado

como jornada extraordinária.

N
ão se desconhece a possibilidade de considerar o
artesanato como
trabalho extraordinário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
citado pelo agravante
. Portanto, o período de

atividade laboral do
reeducando
que exceder o limite máximo da jornada de trabalho deve ser contado para fins de remição, computando-se um dia de trabalho a cada seis horas extras realizada
s
.

No entanto,
na espéc
ie
,
os
r
elatórios do Programa de Remição pelo Artesanato
desse
período,
que se encontram nas
páginas

216 a 224 do ID
121676470, são omissos quanto aos dias e horários de efetivo serviço prestado pelo agravante, se limitando a atestar o cumprimento de um acumulado de horas e o seu equivalente em dias.

Não se está aqui a afirmar que
os atestados de trabalho
assinad
o
s pelo diretor
do estabelecimento prisional
não são suficientes para a comprovação da carga horária do trabalho desempenhado pelo
agravante
. Aliás,
esta Segunda Câmara Criminal t
em
reiteradamente decidido
que o documento público firmado por um membro da administração da unidade prisional em que o reeducando se encontra custodiado goza de fé-pública, pois é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça nos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE
– DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES –
INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
.
(TJMT, N.U 0005816-87.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020,
Publicado
no DJE 08/06/2020).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR O DIREITO À REMIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– AGRAVO IMPROVIDO.

O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício
.
(TJMT, N.U 0037301-42.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 14/05/2020).
Destacamos

Ocorre que a presunção de
legitimidade e veracidade
dos atos administrativos não é absoluta e intocável, mas
juris tantum
(ou relativa), podendo ceder a prova em contrário.
In
casu
, como demonstrou o
presentante
do Ministério Público,
ao considerar os dias trabalhados em serviço extern
o aliado
à
atividade de artesanato, o
a
gravante teria trabalhado muitos dias além dos previstos no calendário para os meses de março, abril, maio, junho, setembro e novembro de 2017
.

Nesse contexto,
o
bserva-se a desproporcionalidade mais acentuada no mês de novembro de 2017, uma vez que
,
ainda que o
agravante
tivesse trabalhado todos os dias do mês de novembro de 2017, teria que trabalhar mais de 10 (dez) horas diárias além das 8 (oito) horas de trabalho externo realizado em 26 (vinte e seis) dias, carga horária incompatível com a realidade humana
, a não ser que fosse
reconhecida uma sobreposição de jornadas de trabalho
(execução do artesanato concomitantemente aos serviços de limpeza)
, o que
além de ser improvável,
não é admitid
a
.

Além disso, conforme
r
elatório do Programa de Remição por Artesanato, teria o
agravante
laborado
304 (trezentos e quatro) horas de trabalho com artesanato ao longo de apenas 5 (cinco) dias, o que não é possível, visto que essa quantidade de dias acumula apenas 120 (cento e vinte) horas
.

Dessa forma,
é forço reconhecer que
os atestados de trabalho
encaminhados pela
c
adeia
p
ública
l
ocal
,
da forma como
el
a
borados
, sem indicar expressamente a forma o artesanato
foi produzido
e a fiscalização efetiva do trabalho
executado pelo agravante
, acumulando-se excessivas horas de
labor
em um mesmo período, indica possível fraude na execução da atividade de trabalho
.
Nessas circunstâncias
,
é
inviável a homologação de dias
trabalhados
se constatada incoerência e inconsistência das informações contidas nos
r
elatórios do Programa de Remição pelo Artesanato,
que atestou cargas horárias de trabalho humanamente impossíveis de serem
realizadas
;

isso sem contar que,
em alguns casos,
superior
es
às próprias horas existentes em um mesmo dia
.

A propósito
, em caso semelhante,
este Tribunal de Justiça
deixou assentado:

“
A despeito da remição da pena pelo trabalho ser um direito do condenado, é de rigor que sejam observados os parâmetros fixados na norma, sendo inviável a homologação de dias de trabalho se constatada significativa incoerência e inconsistência das informações contidas nos Relatórios do Programa de Remição pelo Artesanato, não havendo como ser reconhecida uma sobreposição de jornadas de trabalho
.
”

(TJ-MT - EP: 00023859220158110007 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/08/2020)

Portanto,
impende-se registrar que é
irretocável
a decisão agravada que,
apesar
de reconhecer
o artesanato
executado pelo
agravante

como trabalho extraordinário
,
homologou
apenas
a quantidade de horas que é minimamente factível à
capacidade humana.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução interposto
por

Antônio José de Souza
, mantendo incólume a decisão
agra
vada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022